Tribunal: TJSP
Processo: 1154429-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Apelações cíveis. Ação de cobrança. Parceria entre sociedades de advogados. Recursos de ambas as partes. Preliminar de prescrição bienal arguida pela primeira vez em sede recursal. Matéria de ordem pública cujo conhecimento demandaria instrução probatória sobre marcos interruptivos. Violação ao contraditório e ampla defesa. Inovação recursal não conhecida. Denunciação da lide a ex-sócio

Ementa:
Apelações cíveis. Ação de cobrança. Parceria entre sociedades de advogados. Recursos de ambas as partes. Preliminar de prescrição bienal arguida pela primeira vez em sede recursal. Matéria de ordem pública cujo conhecimento demandaria instrução probatória sobre marcos interruptivos. Violação ao contraditório e ampla defesa. Inovação recursal não conhecida. Denunciação da lide a ex-sócio indeferida. Cláusula de indenidade que configura garantia imprópria. Faculdade processual do artigo 125, II, do CPC. Pagamento a suposto credor putativo não reconhecido. Ausência de boa-fé objetiva e erro escusável. Confissão da ré sobre conhecimento da ilegitimidade do recebedor. Reconvenção improcedente mantida. Ausência de prova documental de pagamentos. Arbitramento de honorários em 30% do valor recebido mantido. Proporcionalidade entre contribuição das partes e resultado obtido. Sucumbência mínima da autora reconhecida. Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Honorários recursais majorados em 5% sobre o valor da condenação. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso da ré-reconvinte desprovido. Recurso da autora-reconvinda parcialmente provido.